Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – PORCELANATO – DIFERENÇA DE NUANCES – DANO MATERIAL – CORRESPONDÊNCIA COM O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 6o, VI, do CDC, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” No que se refere ao vício do produto, dispõe ainda o CDC que não sanado o vício no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga (art. 18, § 1o, II).
2. A controvérsia devolvida a exame pelo Colegiado reside no valor da indenização por danos materiais e no cabimento dos danos morais, decorrentes da compra de piso residencial do tipo porcelanato, que apresentou diferença de tonalidade (nuance) nas peças e entre as peças quando assentadas. Pretende o autor a majoração da indenização por danos materiais e a fixação de indenização por danos morais.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório, notadamente o Laudo objeto do ID 24770005 em que a empresa fabricante do produto indica em suas especificações técnicas a necessidade de verificação de defeitos visuais (tonalidade) superiores a 5% antes do assentamento.
4. A desconsideração dessas orientações por parte dos profissionais contratados pelo consumidor para assentamento do piso não exime a fabricante de indenizar o prejuízo decorrente da venda do produto defeituoso. Todavia, há de se aplicar ao caso a teoria duty to mitigate the loss, que traduz o dever do credor de mitigar o dano experimentado, a fim de definir a extensão da responsabilidade civil, ainda que por ato ilícito, com a finalidade de equacionar melhor a indenização. Trata-se de desdobramento da boa-fé objetiva, esta última positivada em nosso ordenamento jurídico.
5. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o consumidor poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para contê-lo. In casu, a atitude dos profissionais contratados pelo consumidor, de seguir com o assentamento do porcelanato, sem a prévia verificação de possível diferença de tonalidade, agravou o dano, pelo que as requeridas não podem ser responsabilizadas pelos gastos com outros materiais de construção, mão-de-obra e despesas realizadas com a aquisição de novo piso.
6. Assim sendo, pela aplicação da referida teoria, é o caso de se indenizar somente valor referente o piso adquirido, no importe de R$ 2.143,59, conforme Nota Fiscal objeto do ID 24769980, tal como disposto na r. sentença.
7. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
8. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
9. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.
10. Isso porque entre a data da reclamação do consumidor e a data da visita técnica realizada pelo fabricante transcorreram mais de 3 meses, com o agravante de que, apesar de reconhecida as diferenças de nuances nas peças, o que configura defeito do produto, nada foi realizado para solução do problema. Situação que obrigou o consumidor a realizar nova despesas, porque de outra forma teria que aguardar a conclusão do processo para concluir a reforma de sua habitação.
11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais deva ser fixado na importância de R$ 2.000,00, porque não implica em enriquecimento ilícito do autor.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00, acrescida de correção monetária a partir da data do julgamento e de juros de mora à razão de 1% ao mês, devidos da citação.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.